Tribunal: TJMT
Processo: 1013580-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013580-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), LAURIANO XAVIER DA SILVA 83603883187 - CNPJ: 36.149.526/0001-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DEFERIDA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Argumento de ausência de fundamentação da decisão recorrida.

2. O juízo
a quo
, ao proferir a sua decisão, analisou os requisitos da tutela antecipada adequando ao caso concreto, bem como citou lições doutrinárias. Logo, não há falar em ausência de fundamentação. Não se pode confundir ausência de fundamentação com decisão contrária à pretensão ou aos interesses da parte.

3. Deferimento de antecipação de tutela sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.

4. E
m se tratando que questões e matéria ambiental, possível é a realização do contraditório em momento posterior (contraditório diferido ou postergado), o que não significa nulidade.

5. Alegação de a
usência de nexo causal entre eventual conduta da empresa Agravante e a situação fática descrita na exordial.

6. Documentos que demonstram, neste momento processual, a prática de infração ambiental.

7. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURIANO XAVIER DA SILVA (TIRA ENTULHO CAMPO LIMPO) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 1000544-63.2022.811.0051, deferiu o pedido do Agravado para que a empresa Agravante se abstenha de exercer qualquer atividade relacionada a carga, descarga e armazenamento de materiais de construção e entulhos descrito na exordial.

Argumenta ausência de fundamentação da decisão, ofensa ao princípio da isonomia, pois há outras empresas que praticam o mesmo ato da empresa Agravante, que o juiz deferiu a antecipação de tutela sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Discorre acerca da regularidade do funcionamento da empresa, ausência de nexo causal entre eventual conduta da empresa Agravante e a situação de poeira no município ou bairro onde exerce a sua atividade.

Sustenta ausência de verossimilhança e impossibilidade de cumprir a liminar no prazo de 10 (dez) dias.

Alega que gera emprego e renda e que a questão ambiental não é absoluta, ofensa ao princípio da livre iniciativa, o qual é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, bem como ofensa ao princípio da função social da propriedade e ausência de prova de que a empresa Agravante tenha causado prejuízo.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 138135155.

Contrarrazões apresentadas no Id. 139602192.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 144116671.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida neste recurso é saber acerca da possibilidade de deferimento, em sede de tutela antecipada antecedente,
para que a empresa Agravante se abstenha de exercer qualquer atividade relacionada a carga, descarga e armazenamento de materiais de construção e entulhos descrito na exordial.

Com relação ao argumento de ausência de fundamentação da decisão recorrida, a mesma não procede, posto que o juízo
a quo
, ao proferir a sua decisão, analisou os requisitos da tutela antecipada adequando ao caso concreto, bem como citou lições doutrinárias do ilustre processualista Humberto Theodoro Jr.

Logo, não há falar em ausência de fundamentação.

Não se pode confundir ausência de fundamentação com decisão contrária à pretensão ou aos interesses da parte.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. URV. DIREITO À CONVERSÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) IV - O apontamento de vício pela parte embargante foi tratado com clareza e sem contradições desde o juízo de admissibilidade do recurso especial nesta Corte, conforme se percebe dos seguintes trechos da decisão: "Sobre a alegada violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão ao recorrente.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte
, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese". (...) IX - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. X - Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, contudo, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 2.014.376/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - MÉRITO - ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ANIMAL NA PISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
A sentença que analisa, expressamente, as alegações da parte, embora decida de forma contrária à sua pretensão, é válida e atende ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da CR.
- A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por acidentes decorrentes da (falha) prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pelo autor, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo causal entre eles. - Havendo elementos probatórios que indicam a colisão de veículo com animal que estava na pista de rolamento, evidencia-se a responsabilidade da concessionária responsável pela via diante da falha em garantir a segurança viária. - Os danos morais, nesses casos, devem ser comprovados pela parte autora, sobretudo quando não há quaisquer indícios de que os ocupantes do veículo tenham se lesionado. - Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.537976-1/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 08/09/2022) (NEGRITEI)

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, pois há outras empresas que praticam o mesmo ato da empresa Agravante, ao analisar os documentos anexados aos autos até o presente momento, não se constata tal afirmativa.

Ademais, ainda que fosse verdadeira a alegação acima, o erro de uma empresa (a carga, descarga ou armazenamento de materiais de construção e entulhos em local não permitido) não justifica ou não autoriza a prática do mesmo erro (infração ambiental) pela empresa Agravante.

No que tange à alegação de que o juiz deferiu a antecipação de tutela sem oportunizar o contraditório e ampla defesa
, saliento que em se tratando que questões e matéria ambiental, possível é a realização do contraditório em momento posterior (contraditório diferido ou postergado), o que não significa nulidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MADEIRA APREENDIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DE NATUREZA GRAVE – INTERDIÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO, CUJA PRESUNÇÃO NÃO RESTOU AFASTADA NESSE MOMENTO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Ante ao cometimento de infração ambiental de natureza grave, possível é a interdição da empresa, posto que não afastada a presunção de veracidade do ato administrativo. 2. Em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que não enseja qualquer nulidade. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. (TJ/MT - N.U 1000446-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Discorre a empresa Agravante acerca da regularidade do funcionamento da empresa, ausência de nexo causal entre eventual conduta da empresa Agravante e a situação de poeira no município ou bairro onde exerce a sua atividade.

Alega ainda que gera emprego e renda e que a questão ambiental não é absoluta, ofensa ao princípio da livre iniciativa, o qual é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, bem como ofensa ao princípio da função social da propriedade e ausência de prova de que a empresa Agravante tenha causado prejuízo.

Com relação aos argumentos acima, faço a seguinte ponderação.

Ao analisar os documentos que acompanham o presente recurso, bem como aqueles anexados na ação de base, constata-se que a empresa Agravante, aparentemente, praticou infração ambiental.

Tanto é verdade que houve a expedição de Termo de Cassação da Licença de Locação e Funcionamento nº 001/2022, conforme se infere no Id. 134703662.

Importante destacar que a empresa Agravante, embora discorra sobre a regularidade de suas atividades, não questiona o termo de cassação acima mencionado.

Há no Id. 134703662, um Termo de Declaração prestado pela cidadã Alessandra Simons Melo, junto à Promotoria da Comarca de Campo Verde, notificando o depósito de terra, brita, entulho, etc... pela empresa Agravante.

Consta também, no mesmo Id. acima, um documento (como se fosse uma espécie de Abaixo Assinado), onde várias pessoas pleiteiam a retirada da empresa Agravante ante aos mesmos problemas.

O Município de Campo Verde, por meio da Secretaria de Planejamento, expediu a Notificação nº 026/2021, noticiando a empresa Agravante que está ocupando uma área maior que a licenciada.

Logo, diante dos documentos acima mencionados, não há falar, ao menos neste momento processual, ausência de nexo causal,
ofensa ao princípio da livre iniciativa, bem como ofensa ao princípio da função social da propriedade e ausência de prova de que a empresa Agravante tenha causado prejuízo.

Pelos mesmos motivos acima, não há falar em
ausência de verossimilhança.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprir a liminar no prazo de 10 (dez) dias, tenho que o mesmo é proporcional e razoável para o cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, a empresa Agravante não indica qual seria o prazo necessário para o cumprimento da decisão judicial, de tal sorte que a alegação acima ficou apenas no campo das conjecturas.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023